Tribunal: TJDFT
Processo: 0732217-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0732217-20.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: SÉRGIO MURILO DE AZEVEDO ESCOBAR Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SÉRGIO MURILO DE AZEVEDO ESCOBAR contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 132386522), em sede de execução fiscal no 0751690-75.2021.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL para pagamento de crédito tributário referente a dívida de ICMS em desfavor do ora agravante e EME COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA – EPP, que rejeitou a exceção de pré-executividade, e determinou a penhora dos valores pertencentes aos executados. Em suas razões recursais, informa que, na origem, trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública do Distrito Federal contra a devedora principal, EME COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA – EPP, e o respectivo corresponsável, SÉRGIO MURILO DE AZEVEDO ESCOBAR, ora Excipiente, cujo objeto reside na cobrança do crédito tributário inscrito sob o no 0201833590. O executado, ora agravante, deduziu, nos autos de origem, Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, o reconhecimento da impossibilidade de redirecionamento da execução ante a ausência de dissolução irregular da empresa. Porém, analisando a referida pretensão, no entanto, a i. Magistrada a quo rejeitou a exceção de pré-executividade considerando não ser possível a via processual escolhida para afastar a corresponsabilidade de sócio cujo nome já consta da CDA, por demandar dilação probatória. Sustenta que inexiste necessidade de instrução probatória no caso, ressaltando que à época da propositura a execução fiscal, em 28 de setembro de 2021, a empresa EME COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA – EPP há muito já havia sido dissolvida por força do encerramento de suas atividades em 09 de janeiro de 2015, o que levou ao seu distrato social e à sua baixa no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CFDF) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), em 17 de março de 2015, não se podendo cogitar de corresponsabilização ou redirecionamento da execução. Afirma restarem demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão de efeito suspensivo à decisão, aduzindo a existência do periculum in mora pelo prejuízo consignado no bloqueio de R$763,19 (setecentos e sessenta e três reais e dezenove centavos), questionando a penhora de verba salarial. No mérito, requer o acolhimento da exceção de pré-executividade para fins de exclusão de seu nome do polo passivo da execução fiscal, além do desbloqueio do montante de R$763,19. Preparo regular (ID 39679929). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Na hipótese sob exame, não há como combater a presunção de legitimidade da CDA – Certidão de Dívida Ativa nos estreitos limites da via escolhida. É que a exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos em situação análoga a que ora se examina: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) Dessa forma, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constam da CDA - Certidão de Dívida Ativa, e desde que não haja necessidade de dilação probatória. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que não é manifesta a ilegitimidade passiva do agravado, demandando dilação probatória toda a discussão a respeito de sua responsabilidade como devedor na CDA. Nesse sentido, confira-se o julgado do STJ: 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp 1.104.900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009. Negritado). Ainda que assim não fosse, não se pode desconsiderar que, na linha da jurisprudência atual do col. STJ, é possível relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA SEJA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto em conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833 do CPC/2015), incidente na generalidade dos casos, pode ser excepcionada, diante da s condições fáticas do caso concreto. Precedentes. 2. Determinação genérica de penhora de percentual de salário. Necessidade de retorno dos autos à origem para a aferição das peculiaridades do caso, a fim de verificar a possibilidade de afastar, ou não, a regra de impenhorabilidade geral contida no art. 833 do CPC/2015. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1748313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) Diante dessas constatações sumárias, não se evidencia demonstrada a probabilidade do direito. Quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, melhor sorte não socorre o agravante, uma vez que a discussão pode ser suscitada na via dos embargos à execução, conforme as normas de direito processual vigente. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, não demonstrados os requisitos do art. 995, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFERE-SE o pedido de suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.